Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-16.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-16.2019.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IARA MENDES DE SOUZA e outros Advogado(s): EVERTON MACEDO NETO (OAB:BA18506-A) APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA e outros Advogado(s): JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO (OAB:BA25574-A), EVERTON MACEDO NETO (OAB:BA18506-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Apelações cíveis interpostas por servidora pública municipal ocupante do cargo de agente comunitário de saúde e pelo Município de Ubaitaba contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço, reconhecendo pagamento inferior ao previsto na legislação municipal, e rejeitou o pedido de pagamento de diferenças de adicional de insalubridade. A autora sustenta que, após a Lei Federal nº 13.342/2016, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário-base da categoria. O Município, por sua vez, defende a inexistência de diferenças quanto ao adicional por tempo de serviço e a impossibilidade de cumulação de vantagens remuneratórias fundadas no mesmo fato gerador. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora, agente comunitária de saúde, faz jus ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base, nos termos da Lei Federal nº 13.342/2016; e (ii) saber se assiste razão ao Município ao sustentar inexistência de diferenças de adicional por tempo de serviço e impossibilidade de cumulação de vantagens funcionais fundadas no tempo de serviço. III. Razões de decidir A Lei Federal nº 13.342/2016 assegurou aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias o direito ao adicional de insalubridade, mas estabeleceu que, para servidores submetidos a regimes jurídicos diversos da CLT, o cálculo deve observar a legislação específica aplicável ao vínculo funcional. Existindo legislação municipal disciplinando a base de cálculo do adicional de insalubridade para servidores estatutários, deve prevalecer a norma local, em respeito à autonomia administrativa e legislativa do ente federativo para regulamentar o regime jurídico de seus servidores. Inaplicabilidade da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), que admite a aplicação supletiva das normas federais apenas quando inexistente regulamentação local sobre o adicional de insalubridade. Quanto ao adicional por tempo de serviço, restou demonstrado que a servidora percebia percentual inferior ao previsto na Lei Municipal nº 903/95, a qual estabelece adicional de 3% por biênio de efetivo exercício. O Município não demonstrou, por meio de prova idônea, o pagamento correto das parcelas, limitando-se a alegações genéricas incapazes de infirmar as conclusões do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1.O adicional de insalubridade devido a agentes comunitários de saúde submetidos a regime estatutário municipal deve observar a base de cálculo definida na legislação local, conforme autorização do art. 9º-A, §3º, II, da Lei nº 11.350/2006. 2. Comprovado o pagamento a menor do adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal, são devidas as diferenças remuneratórias correspondentes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CF/1988, art. 198, § 5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei nº 13.342/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.279.765; STJ, REsp nº 1.733.643/GO; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das APELAÇÕES CÍVEIS nº 8001038-16.2019.8.05.0264, em que figuram como partes apelantes e apeladas IARA MENDES DE SOUZA e MUNICÍPIO DE UBAITABA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer de ambas as apelações e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do do voto do Relator. Sala de Sessões,